Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-51.2025.8.11.0023
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000466-51.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEICAO - CPF: 039.242.831-84 (APELANTE), LEONARDO DOS SANTOS BATISTA DE SOUSA - CPF: 142.901.637-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 688.888.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1000466-51.2025.8.11.0023

APELANTE
:
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEICAO

APELADO
S
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE
e
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÓXIM
O
AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021, ajuizada por servidor público estadual que alegou comprometimento de 101% de sua renda mensal com empréstimos consignados e pessoais, inviabilizando sua subsistência e caracterizando situação de superendividamento.

II. Questões em discussão

Há
duas
questões em discussão: (i)
verificar
se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial para comprovar a situação de superendividamento; (
ii
) estabelecer se o autor
se enquadra na situação de superendividamento prevista na Lei n. 14.181/2021.

III. Razões de decidir

O juiz é o destinatário da prova e pode deliberar sobre a necessidade ou não de produção de outras provas para formação de seu convencimento, não havendo cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes ao julgamento da lide.

O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC.

O Decreto n. 11.150/2022 estabelece que o mínimo existencial corresponde à renda mensal equivalente a R$ 600,00, valor que deve ser preservado no âmbito da prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento.

O apelante, após os descontos obrigatórios e dos empréstimos consignados, recebe valor líquido significativamente superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.150/2022.

Os descontos efetuados pelos requeridos decorrentes de empréstimos consignados representam 24,23% da remuneração líquida do autor, percentual inferior ao limite de 35% estabelecido no Decreto Estadual n. 691/2016.

A contratação de empréstimo poucos meses antes do ajuizamento da ação afasta a boa-fé exigida do consumidor pela legislação de superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos dos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado. 2. O superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022. 3. A contratação de empréstimos em valor elevado próximo ao ajuizamento de ação de repactuação de dívidas afasta a boa-fé exigida pela Lei n. 14.181/2021. 4. Não se caracteriza superendividamento quando a renda líquida do consumidor, após os descontos consignados, permanece significativamente superior ao mínimo existencial e os descontos respeitam a margem consignável legal
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEICAO

n
a
Ação de Repactuação de Dívidas

ajuizada
em face d
o

BANCO DO BRASIL
SA
e da

COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE

E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a
parte
autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Preliminarmente, argui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial para
comprovar a situação de superendividamento
.

No mérito,
sustenta
que é impossível sobreviver atualmente com as condições mínimas existenciais
com o
valor líquido de R$ 600,00
, bem como que
o Decreto nº 11.150/2022 afronta o princípio
constitucional
da dignidade da pessoa humana, que fundamenta a proteção do consumidor superendividado e justifica a própria concepção de mínimo existencial criada pela Lei n. 14.181/21.

Defende a necessidade de inclusão
das dívidas de crédito consignado, cartão de crédito, cheque especial e linhas de crédito
no plano
da repactuação.

Alega que a aplicação do
referido Decreto exclui o direito do autor de repactuar as suas dívidas
e impossibilita que o autor
superendividad
o
volte ao mercado de consumo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do
BANCO DO BRASIL SA
(ID
359594426
)
e da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE

E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
(ID
359594427
), ambos pelo desprovimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, ajuizou a presente
Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021
em razão de
não possui
r
recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Segundo o demandante,

os seus rendimentos brutos perfazem
R$8.712,86
(
oito mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos
) como policial militar, sendo que após os

descontos legais como IR e INSS, resta o valor de R$
R$

6.600,19
(
seis mil seiscentos reais e dezenove centavos
)
.

Aduz que
a soma dos
diversos empréstimos consignados
contratados

(
R$ 3.264,46
)

com os
empréstimos pessoais
(nos quais é
descontado o valor de R$ 3.400,00 mensais
) compromete
cerca de 101% dos seus rendimentos mensais
.

Acrescenta que
resta inviabilizada a sua subsistência,
ao se levar em consideração os gastos com as necessidades básicas (R$ 4.333,00)
, conforme tabela abaixo:

Sob tais argumentos,
ajuizou a presente ação
que foi julgada improcedente
.

Pois bem.

P
reliminar de cerceamento de defesa

A
rgui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial para constatação
da sua condição de superendividado
.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde
da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

M
érito

Com efeito, a Lei n.
14.181/2021
(
Lei do Superendividamento) promoveu
altera
ções no C
DC
,
de maneira a estabelecer
um rito específico
capaz de
possibilita
r
a repactuação de dívidas perante os credores,
àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento,
ser
á
observad
a, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase
de conciliação,
com
a presença de todos os credores das dívidas
enquadradas
como superendivida
mento
, oportunidade
em
consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador
instaura o
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
nos termos do ar.104-B do CDC
.

Nesse contexto, segundo
preceitua o §1º do art.54-A do CDC, incluído pela referida Lei n. 14.181/2021,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos
termos da regulamentação
.”

E nesse particular,
o
Decreto n 11.150/2022
– que r
egulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
–, estabelece expressamente no seu, art. 3º que,
“no
âmbito da prevenção, do tratamento
e da conciliação administrativa ou judicial
das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)”

Assim, deve o autor demonstrar a falta de condições financeiras para arcar com as dívidas contratuais e os serviços básicos
sem comprometer seu mínimo existencial.

O fato, porém, é que na hipótese, os percentuais de comprometimento da renda líquida alegados na
petição inicial
não admitem o estado de superendividamento.

Isso porque,
apesar dos argumentos do apelante no sentido de que a soma dos empréstimos consignados (
R$ 3.264,46
)

com os
empréstimos pessoais
(nos quais é
descontado o valor de R$ 3.400,00 mensais
) comprometem
101% dos seus rendimentos, observa-se do comprovante de renda relativo ao mês de
jan
/2025 (ID
359593885
) que mesmo
após os descontos obrigatórios e dos empréstimos consignados, o apelante ainda recebe o valor líquido de R$ 3.552,90, valor significativamente superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022.

Ademais
, não se pode olvidar que de acordo com o
caput
, dos incisos I e II, e do §1º do art.24 do
Decreto Estadual n. 691/2016
– que
disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
–, a depender do(s) pacto(s) firmado(s) pelo servidor
público estadual, a margem consignável varia de acordo com a espécie contratual ajustada, podendo o somatório destas obrigações atingir até 50%, vez que a margem de 35% previstas para os empréstimos originários não concorre com a margem limite de 15% para as pactuações
realizadas
junto a
entidades administradoras de cartão de crédito
.

Senão vejamos:

“
Art.

24
As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:
(Nova redação dada ao caput pelo Dec.
650/2020
)

I -
as
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada
, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação
poderão atingir o limite de 35%
(trinta e cinco por cento);
(Nova redação dada pelo Dec.
602/2020
)

II -
as
realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito
poderão realizar consignações
até o limite de 15%
(quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito
por Consignado
.

§ 1º
A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I
.
”

No caso, de acordo
com o holerite do autor trazido no ID
359593885
, os descontos
efetuados pelos requeridos
decorrentes de empréstimos consignados
somam a quantia de R$

1.599,29
(
mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos
)
,
que representa 24,23% da remuneração líquida do autor, ou seja,
inferior ao limite estabelecido no Decreto Estadual n°. 691/2016.

Não fosse o bastante,
verifica-se

que
o apelante contratou diversos empréstimos junto às instituições financeiras apeladas, sendo que
um
deles fo
i

firm
a
do
poucos meses antes do ajuizamento da presente ação, como a Cédula de Crédito Bancário nº C41233073-0, contratada junto à Cooperativa
Sicredi em 03/10/2024, no valor de R$ 53.124,62, com prazo de 84 meses
(ID
359594395
)
.

Tal circunstância
afasta
sobremaneira
a boa-fé exigida
do consumidor
pela legislação
.

Diante disso, não há qualquer desacerto na sentença que julgou improcedente a ação em razão de os descontos não ultrapassarem a margem consignável.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026